Tribunal: TJPA
Processo: 0812935-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812935-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO DE SOUZA TOTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSTERIOR CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o deferimento do livramento condicional dependem da demonstração do requisito objetivo, através do alcance do lapso temporal mínimo para a concessão do benefício e a presença do requisito subjetivo, que exige a análise comportamental favorável ao reeducando durante a execução da pena, o que restou evidenciado
in casu;

2. Comprovado o bom comportamento do apenado, a concessão do livramento condicional é medida que se impõe;

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por RENATO DE SOUZA TOTA, através da i. advogada, Dra. ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA, irresignado com a resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência dos requisitos do art. 83, do CP.

Nas razões recursais, Id. 7103557, a defesa do apenado defende a reforma da decisão, sob o argumento de que supostas fugas não podem ser destaques negativos e não representam motivos suficientes para ensejar o indeferimento do pedido.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, e por tudo que nos autos consta, requer a essa Augusta Casa seja dado provimento ao Recurso de Agravo interposto pelo Reeducando/Agravante, para o fim de modificar
in totum
a decisão de Id. 292, deferindo-se o livramento condicional, por ser medida de justiça.” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta o improvimento do recurso, Id. 7103560.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 7103564.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id. 7252464.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, ressalta-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional, naquela oportunidade, ocorreu por constatar-se a ausência do requisito subjetivo para a concessão, tendo em vista o histórico carcerário do apenado ser insatisfatório, pois conturbado pelas inúmeras fugas.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 26/11/2010, e fugas em 2017 e 2018, bem como prática de novos delitos em: 2011, 2013, 2015, 2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP
.”

<sic>

Assim dispõe o art. 83, III do CP:
“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”

Entretanto
, após
consulta ao sistema SEEU - Processo em Execução n°
0011936-26.2017.8.14.0401,
restou evidenciado que o apenado progrediu ao regime semiaberto c/c saída temporária em 16/03/2023, conforme colacionado, naquilo que interessa do
decisum
, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 02/07/2022.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária juntada aos autos, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário, o que foi corroborado em exame criminológico (seq. 355.1).

Desta feita, tem-se por cumpridos os requisitos formais exigidos pelo art. 112, da LEP, ou seja, o de caráter objetivo (requisito temporal) e o de caráter subjetivo, que é o bom comportamento carcerário
(mérito do condenado, art. 33, § 2º, do CP). <destaquei>

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a) do FECHADO para o SEMIABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.

(omissis)

Nada obstante, considerando o preenchimento dos demais requisitos e a necessidade de promover a ressocialização do(a) apenado(a), mediante contato retorno convívio social, o que demonstra a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, CONCEDO, desde já, O BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA relativamente aos festejos de Dia das Mães do ano de 2023, por 7 dias, devendo sair no dia 12/05/2023, às 8:00 horas, e retornar no dia 19/05/2023, às 14:00 horas, mediante as seguintes condições:

FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ONDE RESIDE A FAMÍLIA A SER VISITADA OU ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO;

RECOLHIMENTO À RESIDÊNCIA VISITADA NO PERÍODO NOTURNO;

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, CASAS NOTURNAS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES.

De outra forma, prevendo o Diploma Legal regulamentador da execução penal a possibilidade de renovação da saída temporária, e a possibilidade de elaboração de calendário pelo juízo da execução penal (HC 130502/RJ do STF e REsp 1.544.036-RJ) e, como é costume entre os apenados o requerimento de saída temporária por ocasião dos festejos do dia das mães, dia dos pais, Círio de Nazaré e festejos de final de ano, tendo o(a) apenado(a), por ora, satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos e não ter ultrapassado o número de renovações anuais, desde logo RENOVO O BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA, mediante a observância das mesmas condições ao norte elencadas, salvo requerimento do(a) apenado(a) perante este Juízo para gozo em data diversa, para os períodos abaixo discriminados:

Para os festejos de Dia dos Pais do ano de 2023 por 7 dias, devendo sair no dia 14/08/2023, às 8:00 horas, e retornar no dia 21/08/2023, às 14:00 horas.

Para os festejos de Círio de Nazaré do ano de 2023, por 7 dias, devendo sair no dia 06/10/2023, às 8:00 horas, e retornar no dia 13/10/2020, às 14:00 horas.

Para os festejos do Final do Ano, por 07 dias, devendo sair no dia 25/12/2023, às 08:00 horas, e retornar no dia 01/01/2024, às 14:00 horas
.” <sic>

Diante disso, uma vez que a concessão da progressão de regime em favor do agravante lastreou-se na presença do requisito objetivo, qual seja, o lapso temporal para a concessão do benefício, bem como do requisito subjetivo diante da comprovação do comportamento satisfatório na execução da pena, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

Para mais fundamentar, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Nos termos do entendimento desta Corte,
"não há obrigatoriedade de que o apenado vivencie o regime semiaberto para obter o benefício do livramento condicional, por falta de previsão legal"
(AgRg no HC 681.079/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que "a longevidade da pena e a gravidade do delito não são aptos, por si só, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios, porquanto o que se exige do reeducando é que demonstre seu mérito no curso da execução de sua pena" (AgInt no HC n. 554.750/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).

3.
Reabilitada a falta grave e sendo preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, a concessão do benefício (livramento condicional) é medida que se impõe
.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 724.983/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 25/04/2023